Tribunal: TJSP
Processo: 2292283-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ausência de adminículo probatório a demonstrar incapacidade financeira. Ônus da parte interessada. Fundadas razões para o indeferimento da benesse. Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade. Recurso aos Tribunais Superiores que não são dotados de efeito suspensivo. Desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado da sentença para iniciar a fase

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ausência de adminículo probatório a demonstrar incapacidade financeira. Ônus da parte interessada. Fundadas razões para o indeferimento da benesse. Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade. Recurso aos Tribunais Superiores que não são dotados de efeito suspensivo. Desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado da sentença para iniciar a fase executiva. Inteligência do art. 520 do CPC. Regular prosseguimento do feito. Decisão mantida. Recurso improvido.